Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVERSÃO DA VISITAÇÃO PRESENCIAL EM VIRTUAL. PROVISÓRIA. MEDIDAS SANITÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que recebeu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, em relação ao direito de visitas do agravado, e determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação imposta no acordo homologado, sob pena de multa. 1.1. A agravante pede que as visitas sejam realizadas de forma virtual diante o estado de pandemia ou suspensas.
2. O artigo 1.586 do Código Civil autoriza ao juiz a alteração de aspectos da guarda em nome do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 2.1. No caso dos autos, é necessário seja ponderada a exposição da menor ao risco de contaminação no trajeto de uma residência para outra. 2.2. Soma-se ainda o fato de tanto a agravante, como também a esposa do agravado, estarem gestantes, portanto, fazem parte do gruo de risco (ID 15878093 - Pág. 55 e https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-divulga-orientacoes-sobre-coronavirus-a-gestantes-e-lactantes).
3. Apesar da antecipação do recesso escolar, a medida de isolamento social possui função precípua de evitar exposição e reduzir a disseminação do coronavírus.
4. Tendo em vista o interesse existencial da menor, é imperiosa a reforma da decisão que determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação imposta no acordo homologado, sob pena de multa, de forma que as visitas sejam realizadas de forma virtual.
5. Jurisprudência: “O princípio da adstrição ou congruência determina que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, não sendo lícito ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao que foi pedido pelas partes. Revela-se descabido o pedido de inversão da guarda, formulado em sede recursal, pelo fato de a parte autora ter condicionado seu acolhimento à prova da ocorrência de alienação parental, não verificada na espécie. Demonstrado que o regime de visitação livre, estabelecido na sentença, não se coaduna com o estado de espírito das partes e é capaz de produzir constantes conflitos entre elas, a fixação de regime de visitas pré-estabelecido, requerido por uma das partes e aceito pela outra, é medida que se impõe. Em virtude das medidas sanitárias atualmente adotadas pelas autoridades governamentais e das restrições delas decorrentes, e da constatação de que o menor é portador de problemas respiratórios, recomenda-se que as visitas sejam realizadas por via remota, enquanto perdurar a determinação de afastamento social”. (07067843220188070007, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/6/2020).
6. Destarte, (....) "3. Mostra-se recomendável a estipulação, enquanto durar a determinação de afastamento social, de visitas pelo genitor à infante em ambiente virtual" . (Procurador de Justiça Eduardo Albuquerque).
7. Recurso provido.